Tribunal: TJDFT
Processo: 0711629-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA NA ATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO DO SERVIDOR. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E RESPECTIVA PARCELA COMPLEMENTAR. CARÁTER PECUNIÁRIO PERMANENTE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. ENTENDIMENTO DO STJ.
I. Na origem, trata-se de processo de conhecimento no qual o recorrido pretende a condenação do recorrente ao pagamento de diferenças relativas à conversão em pecúnia de períodos de licença prêmio não gozadas por ocasião da aposentadoria. Afirma que as rubricas (i) Auxílio Alimentação e sua parcela complementar e (ii) Adicional de Qualificação não foram incluídas na base de cálculo. A sentença acolheu parcialmente o pedido inicial e condenou o SLU – Serviço de Limpeza Urbana, ora recorrente, ao pagamento da diferença referente à inclusão do auxílio alimentação e sua parcela complementar na base de cálculo da conversão da licença prêmio.
II. O recorrente, por sua vez, alega que o auxílio alimentação e sua parcela complementar não podem ser incluídos no cálculo, por constituir verba de caráter indenizatório e transitório.
III. Com efeito, a licença-prêmio dos servidores distritais encontra respaldo no art. 139 da Lei Complementar no 840/2011, constituindo direito do servidor público distrital de, a cada quinquênio ininterrupto de exercício, gozar de três meses de licença-prêmio por assiduidade, sem prejuízo de sua remuneração. O art. 142 da mesma Lei garante prescreve que os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado. A Lei Complementar no 840/2011 é omissa no que diz respeito à definição da base de cálculo para aferição do valor da indenização por licença-prêmio não gozada. Diante de tal omissão, entende-se, de acordo com o art. 87 da Lei n. 8.112/1990, que o benefício tem como base de cálculo "a remuneração do cargo efetivo".
IV. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o auxílio alimentação possui caráter remuneratório permanente, incorporando-se, assim, ao patrimônio jurídico do servidor, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. Precedente: AREsp no 1.592.998, relator Min Mauro Campbell Marques: "[...] Por fim, o Tribunal de origem, ao entender que o auxílio-alimentação e auxílio-transporte, constituem base de cálculo para o pagamento da indenização decorrente da não fruição da licença-prêmio, o fez em sintonia com o recente entendimento firmado no âmbito deste e. STJ. [...]” O mesmo raciocínio aplica-se à sua parcela complementar, diante da identidade de natureza jurídica.
V. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO.
VI. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Nos moldes do Decreto-Lei 500/69, o Distrito Federal é isento do pagamento de custas perante a Justiça do Distrito Federal. Sendo o recorrente pessoa jurídica de direito público (autarquia) integrante da administração do Distrito Federal, a isenção também lhe é aplicável.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.